Tribunal: TJPA
Processo: 0014280-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014280-72.2020.8.14.0401

APELANTE: ELIAS FROTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRESCRICAO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. REJEICAO. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após as alterações trazidas pela Lei n. 12.234/10 no art. 110 do CP, não e mais possível o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concretamente aplicada, tendo como marco data anterior a denúncia.

2. Verificado que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não decorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição pela pena abstratamente cominada ao tipo penal em comento, não há que se falar em prescrição.

3. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIAS FROTA SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB (Lesão Corporal).

Narra a denúncia, ao ID 12423870, que no dia 23 de junho de 2017, por volta das 3h15min, a vítima IVANEIDE DA SILVA ARAUJO sofreu LESÃO CORPORAL por parte do seu ex-companheiro, ora denunciado.

A ofendida compareceu perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou, que o relacionamento do casal estava terminando, devido estarem vivendo como amigos e ter resolvido tentar reatar mais uma vez o relacionamento, pois queria o melhor para o seu filho.

No horário supracitado, a vítima foi acordada com tapas no seu rosto e os seguintes textuais: “VAGABUNDA, SAFADA, PROSTITUTA, TUA MÃE É PROSTITUTA”, em virtude do denunciado ter pegado seu celular e visto uma mensagem de um amigo, que o deixou descontrolado.

Posteriormente o casal iniciou uma discussão e Elias Santos agrediu fisicamente Ivaneide Araujo com socos e tapas, pegando ainda um terçado que bateu no braço esquerdo da vítima, deixando-a lesionada e para piorar a situação, a mesma manteve-se calada o tempo todo.

A vítima ainda relatou que depois das agressões, foi obrigada a ter relação sexual com o denunciado.

Em razões recursais, ao ID 12450006, pugna a defesa para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ante o decurso do prazo de 03 (três) anos, entre os fatos e o recebimento da denúncia, na forma do art. 109, VI c/c art. 110, ambos do CPB.

Requer ainda, a prescrição da reparação civil, consubstanciado no art. 206, § 3º, V, do Código Civil Brasileiro.

Ademais, requer que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, ao ID 12450008, o RMP de 1º grau, manifesta-se que seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado, a fim de que seja respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo a quo que acatou a acusação do Ministério Público.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR - Prescrição:

A Defesa sustenta preliminarmente a prescrição da pena concretamente aplicada, considerando o transcurso do tempo decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Alega que se passaram mais de 3 (três) anos entre a data do fato 23.06.2017 e o recebimento da denúncia, assim, tendo em vista a pena em concreto fixada em 3 (três) meses, deveria ser reconhecida a prescrição.

Sem razão.

De acordo com a denúncia, o crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, cuja pena máxima e de 3 (três) anos de detenção, foi cometido pelo réu em 23.06.2017. Nesses termos, conforme dispõe o art. 109, III, do CP, tal pena prescreve em 08 (oito) anos.

Constata-se que entre a data do fato (23.06.2017) e o recebimento da denúncia (20.10.2020) transcorreram pouco mais de 3 (três) anos, ou seja, entre a data em que a prescrição começou a correr (art. 111, I, CP) e o primeiro marco interruptivo (art. 117, I, CP) não decorreu o prazo prescricional.

Nota-se que a situação apresentada pela Defesa se enquadra perfeitamente na vedação do § 1o do art. 110 do CP, que diz respeito a prescrição regulada pela pena cominada em concreto. A alteração proibiu seu cotejo com os lapsos do art. 110, do CP, para fim de reconhecimento da prescrição entre o fato e o recebimento da denúncia, ou seja, trata-se da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que leva em conta a pena fixada em sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. Veja os referidos dispositivos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1 o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se (...)

III - em doze anos, se o máximo da pena e superior a quatro anos e não excede a oito;

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado e reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior a da denúncia ou queixa.

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

I - do dia em que o crime se consumou;

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;”

Nesse sentido, e o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUCAO PENAL. PRETENSAO DE EXTINCAO DO PROCESSO PELA PRESCRICAO DA PRETENSAO PUNITIVA DA PENA EM ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. EXTINCAO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRICAO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1."Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, quanto a exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo refere-se a prescrição retroativa, que e calculada pela pena aplicada em concreto". (Acórdão 1000110, Relator: George Lopes, 1a Turma Criminal).

2. Embora a Lei no 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110 do CP, tenha vedado a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos.

3. In casu, o agravante foi denunciado pelo crime previsto no art. art. 309 da Lei 9.503/97, cuja pena máxima e de 1 ano de detenção, o que informa o prazo prescricional de 4 anos, segundo o artigo 109, inciso V, do CP. Considerando a menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos, o prazo prescricional e reduzido em metade, consoante o art. 115 do CP. O delito foi cometido em 14/12/2012, contudo, a denuncia somente foi recebida em 24/02/2016, assim, antes do primeiro marco interruptivo (art. 117, I, CP) decorreu o prazo prescricional de 2 anos. Dessa forma, com base nos arts. 109, inciso V, 111, inciso I, 115 e 117, inciso I, todos do CP, impõe-se o reconhecimento da pretensão punitiva em abstrato.

4. Agravo conhecido e provido.” (TJDFT Acórdão 1424968, 07024044520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pag.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso.)

Assim, verificado que entre a data dos fatos e o recebimento da denuncia não decorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pena abstratamente cominada ao tipo penal em comento, não há que se falar em prescrição.

Nesses termos, rejeito a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito.

MÉRITO.

1. Afastamento Da Indenização Por Danos Morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o réu ELIAS FROTA SANTOS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Ivaneide da Silva Araújo.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 23/06/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o quantum arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023